Tribunal: TJSP
Processo: 0003089-43.2015.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Queda de motocicleta. Construtora ré que não teria sinalizado de forma correta obra em rodovia pública. Sentença de improcedência.
- Dinâmica do evento danoso. Versões antagônicas apresentadas pelas partes. Elementos probatórios que não respaldam a tese fática e jurídica defendida pela apelante. Ônus probatório. Inteligência do art. 373, inciso I, do Código de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Queda de motocicleta. Construtora ré que não teria sinalizado de forma correta obra em rodovia pública. Sentença de improcedência.
- Dinâmica do evento danoso. Versões antagônicas apresentadas pelas partes. Elementos probatórios que não respaldam a tese fática e jurídica defendida pela apelante. Ônus probatório. Inteligência do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO, com majoração de honorários em sede recursal.